Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DESCADASTRAMENTO. DANO MORAL. IN RE IPSA. PRAZO PARA RETIRADA. 5 DIAS ÚTEIS. ENUNCIADO No 548 DE SÚMULA DO STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEC de Ceilândia, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito do autor para com a ré e condená-la ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 1.000,00, à guisa de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte ré alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência do juizado para julgar o feito em razão da necessidade de perícia. No mérito, alega não haver cometimento de ilícito, pois suas condutas refletiam apenas o exercício regular de direito como credor. Desse modo, sustenta não haver na situação em apreço qualquer dano moral a ser indenizado. Requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, a redução da quantia estipulada em sentença.
3. Preliminar de incompetência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso. Preliminar rejeitada.
4. Em análise aos autos, resta comprovado que a parte autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e que efetuou o pagamento para quitação do débito que possuía. Por fim, mesmo após o pagamento, seu nome ainda se encontrava cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, sendo somente retirado em 08.02.2021, após ajuizamento da presente demanda (ID 26431810).
5. Em contrapartida, a empresa ré, na contestação, alegou que os valores não foram reconhecidos pelo sistema e que o comprovante apresentado não possuía autenticidade. Todavia, como bem observado pelo Juízo de origem, o comprovante está legível e as informações nele contidas guardam estrita relação com o débito impugnado, comprovando, assim, o pagamento da dívida. Além disso, a tese defensiva baseia-se em tela sistêmica produzida unilateralmente, a qual carece de força probante.
6. Desta forma, assim como a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes gera o dano moral, a não retirada de nome do consumidor em cadastros de inadimplentes após o pagamento e quitação da dívida também gera a indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
7. Assim, tendo em vista o adimplemento em 20.11.2020 (ID 26431672, Pág. 6), a ré deveria, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a quitação da dívida, excluir o nome da requerente dos órgãos de maus pagadores, ou seja, até o dia 27.11.2020 (Enunciado de súmula no 548 do STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito) (...) Desta forma, a manutenção indevida do nome da autora, por mais de 2 meses, em órgãos de proteção ao crédito justifica a condenação por danos extrapatrimoniais (in re ipsa), prescindindo da perquirição prova do prejuízo, na medida em que este é presumido. (BANCO ITAUCARD S.A. e WILCA FARIA PIRES DE SOUZA DA COSTA versus OS MESMOS: Acórdão n.1126465, 07035361920188070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2018, publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Em relação ao valor arbitrado para a condenação por danos morais, tenho por proporcional e razoável, isto levando em consideração o poder econômico da empresa e o prazo a mais em que a autora ficou com seu nome indevidamente cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.